Tribunal: TJBA
Processo: 8139958-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139958-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO SANTOS QUINTELA

Advogado(s)
:
GISELLY MARTINELLI FREITAS, VINICIUS FERREIRA SANTOS DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B-91). LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E
TEMPORÁRIA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE OU INSUSCEPTIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de
auxílio por incapacidade temporária acidentário
(B-91). A controvérsia recursal centra-se nas alegações do autor quanto à existência de incapacidade permanente e na necessidade de inclusão no programa de reabilitação. A sentença baseou-se em prova pericial judicial conclusiva pela incapacidade temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o autor logrou demonstrar a existência de incapacidade permanente que justifique a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, à luz da prova pericial produzida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade total e insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/1991.

4. A prova pericial, realizada por profissional imparcial nomeado pelo juízo, atesta de forma categórica a incapacidade total e temporária.

5. Os documentos médicos unilaterais apresentados pelo autor carecem de imparcialidade e rigor técnico, não sendo suficientes para infirmar a robustez e a objetividade da perícia judicial.

6. A
reabilitação profissional
futura foi apenas sugerida pelo perito, como medida de readaptação, não havendo elementos técnicos que indiquem a incapacidade permanente alegada pelo apelante.

7. O princípio do livre convencimento motivado autoriza o juiz a valorar a prova pericial como prevalente, desde que fundamentadamente, o que se observa na sentença impugnada.

8. Portanto, correta a sentença ao determinar a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária e negar a concessão de aposentadoria por invalidez.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: “A perícia judicial é suficiente para afastar a alegação de impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividades laborativas quando conclui, de forma clara e fundamentada, pela possibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de sua atividade laboral diversa da atual.”

Dispositivos relevantes citados
:Lei nº 8.213/1991, art. 42, art. 59, art. 62; CPC, art. 156, art. 371, art. 479, art. 85, §2º e §8º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0509722-47.2017.8.05.0080, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 18.03.2020. TJ-BA, APL nº 0380408-33.2013.8.05.0001, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, 3° Câmara Cível, j. 28.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8139958-41.2023.8.05.0001, originado do Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho de Salvador, em que é Apelante
ROBERTO SANTOS QUINTELA
e Apelado o
INSS
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
, mantendo a sentença desafiada, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo conforme o voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04